Tribunal: TJMT
Processo: 1010843-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010843-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Agêncie e Distribuição, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), MAGDA AMARAL COELHO - CPF: 861.646.001-20 (AGRAVANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1010843-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MAGDA AMARAL COELHO

AGRAVADO:

BANCO RCI BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar,

há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MAGDA AMARAL COELHO
visando reformar a decisão (ID. 168382662) que
indeferiu
o pedido de feito suspensivo nos autos de agravo de instrumento por ela manejado em face de
BANCO RCI BRASIL S/A.

Em síntese, alega a agravante que a ação de busca e apreensão não atende os requisitos validos de procedibilidade uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pela Instituição Financeira agravada ignorou a mudança de endereço comunicada pela agravante violando assim, os princípios de probidade e boa-fé contratual.

Destaca que a notificação sequer foi recebida pela Sra. Magda, uma vez que foi encaminhada para endereço diverso, posto que, conforme pode se constatar, as assinaturas são divergentes (assinatura da CNH e na assinatura que consta no AR).

Destaca que a constituição em mora do devedor é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão razão pela qual deve ser previamente formulada ao ajuizamento da demanda, não se admitido que ocorra a tentativa de notificação extrajudicial do devedor que reste infrutífera, em virtude do envio do AR para endereço diverso, não havendo portanto, que se falar em constituição da mora.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID nº 170810160.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto
contra a decisão liminar desta relatora que
indeferiu o pedido de tutela

de urgência
em Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso ao referido pleito, fora proferida a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

No mais, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isto porque, consoante o §2º do artigo 2º do Dec. Lei 911/69:

“Art. 2º [...] § 2 o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento (ID. 168114695 - Pág. 3) enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação (ID. 168114688 - Pág. 2) foi devidamente recebido, constando ali a assinatura da própria agravante.

Assim, por ora, em que pese a comunicação da alteração de endereço ao credor fiduciário,
não se identificam elementos a afastar decisão agravada pois verifica-se que o Avido de Recebimento consta assinatura da própria agravante.

Por fim, não é de se olvidar que o comparecimento espontâneo da parte requerida supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º do CPC/15 e, conforme disposto no
caput
do art. 240 do CPC/15, a citação constitui o devedor em mora.

Desta feita,
indefiro a liminar
e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se o juízo
a quo.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cuiabá, 15 de maio de 2023.-
”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque, além do
Aviso de Recebimento (ID. 168114695 - Pág. 3) ter sido enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação (ID. 168114688 - Pág. 2), ainda que seja o “
antigo
” endereço da agravante, haja vista a comunicação do “
novo
” endereço, este foi devidamente recebido, constando ali a assinatura da própria agravante.

Ademais, ainda que esta alegue serem assinaturas diversas, verifica-se do Aviso de Recebimento que ali constou o número de CPF da agravante, não havendo que se falar, por ora, em ausência de constituição em mora da agravante.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023